Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-81.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000464-81.2019.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: LUIZ CARLOS MACHADO BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ
A QUO
. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL,
EX OFFICIO
, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o
dominus litis
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
que determinou, de ofício, o arquivamento do inquérito policial n.º 00049/2018.100760-7
, instaurado para apuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, cometido no dia 26.02.2018 contra Tibúrcio Ferreira Lima, por Luiz Carlos Machado Bittencourt (funcionário da Prefeitura daquele município, cuja qualificação mais detalhada segue desconhecida), com
fundamento na inércia da autoridade policial e do
dominus litis
, os quais, apesar de provocados, não deram o devido prosseguimento à persecução criminal, iniciada há significativo lapso temporal.

Na data de 30.12.2018, a autoridade policial daquela Comarca finalizou o relatório e solicitou ao Juízo sua devolução àquela Seccional, bem como, a concessão de dilação temporal para realização de diligências ainda necessárias.

Instado a se manifestar, o RMP de 1º grau, em 10.04.2019, manifestou-se pelo deferimento da solicitada prorrogação de prazo para conclusão do IPL.

Em 22.04.2019, o Juízo
a quo
deferiu a prorrogação e determinou a devolução dos autos à Delegacia de Polícia local, para conclusão do inquérito policial.

Após retorno da delegacia e requerimento ministerial para a oitiva do apelado em 31.01.2020, o magistrado determinou a devolução dos autos à autoridade policial na data de 02.04.2020, destacando que a diligência deveria ser atendida no prazo não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade funcional. Tal providência, todavia, somente foi efetivada em 13.12.2021.

Já em 25.03.2022, os autos foram devolvidos àquele Juízo, sem o cumprimento das retrocitadas diligências. Assim, em despacho proferido naquela mesma data, a magistrada
a quo
assim se manifestou:

“Inicialmente, destaco que a instauração do inquérito policial, e tudo mais a ele relacionado, são tarefas essenciais da Autoridade Policial que objetivam trazer substrato a uma eventual ação penal.

No presente caso, verifico que até o momento não houve o cumprimento da diligência por parte do delegado de polícia.

Em investigações de maior complexidade é perfeitamente possível o pedido de dilatação do prazo, conforme previsto no Art. 10, §3°, do Código de Processo Penal.

Contudo, o inquérito,
por mais de uma vez
, retornou da delegacia sem cumprimento.

Consequentemente, o processo fica paralisado indefinidamente, somando número com outros na mesma situação. A secretaria da vara, por sua vez, acaba por fazer trabalho em dobro, sempre devolvendo os autos para a delegacia, sem resultado útil, retardando o desfecho do caso e gerando acúmulo de processos.

Diante do exposto, dê se vista dos autos ao Ministério Público, com prazo de 15 (quinze) dias, para a tomada das providências que entender cabíveis em relação ao fato descrito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do órgão ministerial, será tomado como renúncia tácita ao oferecimento da denúncia, decorrendo no posterior arquivamento feito
. (...)”

Aberta vista ao RMP em 29.03.2022, este permaneceu inerte.

Desta feita, os autos foram conclusos ao Juízo de 1º grau, tendo ele, em 18.05.2022, determinado,
ex officio
, o arquivamento das investigações, considerando a
inércia da autoridade policial e do
dominus litis
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando, em suas
razões
, pela
anulação da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial
, sem manifestação do
dominus litis,
ao qual é assegurada constitucionalmente a
persecutio criminis
, a fim de que os autos do inquérito policial sejam devolvidos à Delegacia, com o intuito de que sejam realizadas as diligências já requeridas, ou para que os autos sejam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do CPP.

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna seja
improvido
o recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Ab initio
,
preliminarmente
, cumpre salientar que
o meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal
, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

A
vexata quaestio
consiste em esclarecer se o juízo processante pode determinar o arquivamento, de ofício, do procedimento inquisitório, em razão da razoável duração do processo.

Destarte, o IPL é procedimento de natureza administrativa, presidido por uma autoridade policial, a quem é atribuída a constituição de um conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação. Assim, ciente o
dominus litis
dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, já que é dele a titularidade da ação penal, consoante previsão constitucional exposta no inciso I, do art. 129 da CF/88.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, não cabe interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento inquisitorial, de competência da autoridade policial para formação de conteúdo a ser apresentado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, resultando, de tal forma, a decisão em debate, sem provocação do MP, em inversão tumultuária do feito.

É cediço que a correição parcial constitui incidente administrativo e tem por finalidade inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal:

PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10383375, 10383375, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10142788, 10142788, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

Dito isso, tratando-se o caso de
error in procedendo
, passível de correição parcial e, não, de apelação criminal, aplicando-se o disposto no art. 579 do CPP, considerando o
princípio da fungibilidade recursal
,
recebo o recurso em tela como CORREIÇÃO PARCIAL
.

Pois bem.

Consoante ao norte referido, o instrumento da correição parcial visa a resolução de erros ou abusos que importem inversão tumultuária de atos, quando não existir recurso ordinário próprio em lei.

Como cediço, erro é o inequívoco desvio de procedimento, bem como a grosseira desatenção à ordem normal de tramitação do feito, enquanto o abuso corresponde ao uso excessivo ou imoderado de poderes.

A propósito é o disposto no art. 268 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

Além do mais, tratando-se a matéria controvertida de natureza penal, é das Turmas de Direito Penal a competência para processamento da correição, nos termos do parágrafo único do art. 270, do RITJE/PA.

No caso, conforme já esclarecido, trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, cometido no dia 26.02.2018 contra Tibúrcio Ferreira Lima, por Luiz Carlos Machado Bittencourt (funcionário da Prefeitura daquele município, cuja qualificação mais detalhada segue desconhecida).

Não obstante, a magistrada
a quo
determinou o arquivamento do inquérito policial, com
fundamento na inércia da autoridade policial e do
dominus litis
, os quais, apesar de provocados, não deram o devido prosseguimento à persecução criminal, iniciada há significativo lapso temporal

A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

Sob tal prisma, o
dominus litis
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela autoridade policial ou pelo Poder Judiciário.

Assim é a dicção do art. 28 do CPP, veja-se:

Art. 28 - Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

A propósito, também é a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Súmula 524 do STF: Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

A que se pode notar, a decisão combatida deixou de observar o disposto na lei processual penal, restando caracterizado, portanto, o
error in procedendo
a ensejar o acolhimento do pleito ministerial.

Nessa senda de raciocínio:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do 'jus persequendi'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento de inquérito ou peças de informação. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.537/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 20/10/2017.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a decisão
a quo
de arquivamento do IPL, determinando o prosseguimento das investigações acerca da morte da vítima Tibúrcio Ferreira Lima.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023